Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014523-85.2021.8.11.0000
PACIENTE: VALBIS ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LORRAN DE SOUZA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, referente a execução da pena do Processo n°. 0002592-95.2016.8.11.0059 – Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, processo esse onde o paciente figura como reeducando a cumprir pena pelos crimes de roubo qualificado.
Aduz, em breve síntese, que:
“No dia 02/07/2021 o paciente foi surpreendido pela informação de terceiros, amigos deste, que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.
(...) Neste norte, em consultas aos bancos de mandados e compulsando os Autos de origem deste, foi constatado uma Execução de Pena em andamento que culminou no presente mandado, que segue em anexo.
No entanto, o Paciente não poderia ser Réu de uma ação que sequer respondeu, muito menos teve conhecimento de qualquer tramitação de ações criminais que por ventura tivesse alguma ligação.
Cabe salientar que o Paciente trabalha como pedreiro, é evangélico, morou a vida toda na cidade de CAIAPÔNIA-GO, onde conta com passado ilibado, isento de qualquer ranhura em seus antecedentes.
Com o devido requerimento para desarquivamento dos Autos n° 0002592-95.2016.8.11.0059, que tramitou na comarca de Porto Alegre do Norte-MT, após aprofundada análise, constatou-se que o SOBRINHO do Paciente, o Sr. WANDER DE OLIVEIRA E SILVA, cometeu crimes de Roubo e Sequestro em 18/07/2006, juntamente com os Réus VANDELSON ALEXANDRE DE LIMA e RALDENOR PEREIRA COSTA.” (sic)
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente seja mantido em liberdade.
É o relatório.
Decido.
De todo o conteúdo presente no mandamus, ainda que sob efeito de uma análise superficial, inerente ao perímetro in limine da questão, verifico a necessidade de algumas considerações a serem explicitadas a seguir.
Inicialmente, tem-se que o impetrante afirma que o paciente Valbis Alves dos Santos, não é o reeducando com mandado de prisão em aberto, mas sim, seu tio e que o nome verdadeiro do reeducando é WANDER DE OLIVEIRA E SILVA.
Acerca dessa questão, tem-se pontos que o impetrante não esclareceu, quais sejam:
Primeiro, há nos autos Alvará de soltura no. 081/2008 datado de 15/09/2008 (id. 97743950) onde consta "enclausurado(a, s) desde o dia 20 de agosto de 2008, por força de mandado de prisão expedido em 19 de agosto de 2006, desde que não haja outro motivo que justifique a permanência do(a, s) mesmo(a, s) no cárcere."
Acerca desse episódio, não há nos autos esclarecimentos sobre quem foi efetivamente preso e posteriormente posto em liberdade, se o paciente Valbis, ou seu suposto sobrinho de nome Wander e em caso de ter sido este último, como não houve a confusão e o suposto sobrinho foi preso em seu lugar, sem que houvesse risco à liberdade do paciente.
Segundo, não há nos autos dados acerca da comunicação do suposto equivoco ao juízo de origem no caso o de execução penal da Comarca de Porto Alegre do Norte, preferindo o impetrante “queimar” etapa e provocando antecipadamente esse segundo grau de jurisdição, o que leva a crer em supressão de instância.
Por outro lado, observado que o paciente se encontra em liberdade, contando em seu desfavor, uma condenação com pena corpórea de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (id. 97736992).
Nos documentos do paciente presentes nos autos (id. 97743957), consta como sendo de 04/11/1975, com filiação Valter Alves dos Santos e Irani Francilina de Oliveira.
No Termo de qualificação e interrogatório de Valbis Alves dos Santos, indica como nascido em 28/12/1982, com filiação de Valter Alves dos Santos e Irani Francilina de Oliveira (id 97743972)
Observa-se que entre os documentos apresentados nos autos da ação penal no. 0002592-95.2016.8.11.0059 e os documentos que equipam o presente mandamus, há divergência entre as datas de nascimento, porém como a mesma filiação.
Não se descuida que o presente mandamus não é meio hábil para a dilação probatória, bem como há dois pontos supramencionados que o impetrante e os documentos constantes dos autos, não explicam, porém não se pode olvidar tratar-se de paciente em liberdade e que em caso de confusão da identificação do reeducando dos autos no. 0002592-95.2016.8.11.0059, o mandado de prisão implicaria em tese, em ilegal segregação de sua liberdade, razão pela qual tem-se por ponderação e fiel senso de justiça, que até que maiores dados e esclarecimentos sejam apresentados e prestados, o paciente tenha sua liberdade preservada.
Assim, sob pena de incorrer em constrangimento ilegal suscitado, DEFIRO o pleito in limine, para preservar a liberdade do paciente, devendo o mandado de prisão expedido (id. 97736993), ser recolhido até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.
Proceda-se a imediata comunicação da decisão ao juízo a quo, requisitando-se inclusive informações à este, que deverá prestá-las de forma detalhada no prazo legal.
Comunique-se também a autoridade policial que esteja de posse do mandado de prisão expedido (id. 97736993).
Após, remetam-se os autos, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator